Tribunal: STF
Processo: AR 2033
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITARES. AERONÁUTICA. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO DIFERENCIADOS PARA OS SEXOS MASCULINO E FEMININO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que não viola o princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição Federal) a existência de critérios diferenciados de promoção para militares do sexo feminino e masculino.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.